Tribunal: TJSP
Processo: 1048485-71.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados – Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré afastada – Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido reconhecida - Recurso provido, com honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048485-71.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
2
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576
Apelante: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Comarca: São José do Rio Preto
Juíza prolatora: Luciana Conti Puia Todorov
Voto no 2.684
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de
energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos segurados –
Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o alegado
defeito na prestação dos serviços e os danos apontados – Prova
unilateral a impossibilitar a contraprova pela concessionária para
apurar o nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os
danos nos equipamentos da segurada – Responsabilidade da ré
afastada – Precedentes desta C. Câmara – Improcedência do pedido
reconhecida - Recurso provido, com honorários fixados em 20%
(vinte por cento) sobre o valor dado à causa.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
259/263 que julgou procedente a ação de ressarcimento de danos promovida por Itaú
Seguros de Autos e Residência S.A. em face da Companhia Paulista de Força e Luz,
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$3.340,00 (três mil trezentos e
quarenta reais). Pela sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrado equitativamente em R$1.500,00 (um
mil e quinhentos reais).
Inconformada, recorre a ré (fls. 265/278) sustentando a ausência de
nexo de causalidade entre alegada conduta omissiva/comissiva que lhe é imputada e
os danos causados nos equipamentos. Alega inexistência de registro de perturbações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
3
no sistema elétrico nos dias reclamados pelos segurados, de modo que somente com
a perícia nos bens danificados seria possível ter a plena certeza do motivo do dano.
Entretanto, a autora não preservou os bens para realização de prova pericial, em
violação ao contraditório e à ampla defesa. Aponta que os relatórios técnicos
juntados são unilaterais, fruto de exame superficial, bem como destaca ter constado
nos documentos que a queima dos aparelhos se deu em razão de forte chuva com
quedas de raios, a configurar fortuito externo, excluindo-se o dever de indenizar.
Afirma serem os usuários exclusivos responsáveis pelas instalações internas na
forma do artigo 166 da Resolução 414/2010 e, em caráter subsidiário, pede sejam
reduzidos os honorários de sucumbência, pois arbitrados em valor excessivo, razão
pela qual deve ser fixado sobre o valor da condenação. Conclui por requerer o
provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 279) e respondido (fls. 311/339).
Sobreveio oposição ao julgamento virtual (fl. 417).
A substituição dos patronos da ré a fls. 380/409 já foi registrada no
cadastro e observada na publicação da pauta de julgamento.
É o relatório.
1. Os documentos juntados com as contrarrazões (fls. 340/379) são
decisões proferidas em recursos administrativos e judiciais corroborando as teses
jurídicas defendidas pela seguradora. Dessa maneira, ditos documentos não são
dotados de particular relevância para o desfecho do recurso, a tornar prescindível a
concessão de vista à parte contrária antes do julgamento.
2. Cuida-se de ação regressiva promovida por seguradora em face de
concessionária de energia elétrica, fundada em danos em aparelhos por oscilação de
energia elétrica.
O pedido foi julgado procedente, porquanto reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
4
responsabilidade objetiva da concessionária que se qualifica como prestadora de
serviços públicos e, portanto, possui responsabilidade objetiva por disposição
expressa contida no artigo 37, §6o, da Constituição Federal
Prevalece nesta C. Câmara o entendimento segundo o qual incabível a
pretensão das seguradoras em obter ressarcimento de danos por via regressiva tão
somente com fundamento em laudos produzidos de forma unilateral, sem a
possibilidade de contraprova pela concessionária.
O entendimento desta C. Câmara não admite o laudo unilateral e
entende não comprovada a relação de causa e efeito, preservado entendimento que
sustentei, em sentido contrário, mas restou vencido e isolado (Apelações nos.
1123972-88.2017.8.26.0100; 1004802-83.2018.8.26.0619 e 1003163-98.2018),
razão pela qual adota-se o entendimento da C. Câmara.
Não se exige esgotamento de via administrativa para ingresso no
Judiciário; todavia, em casos como o dos autos, não se admite a prova unilateral,
prova essa impossível de ser refeita em juízo porque os bens não foram preservados.
A autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia e não se
caracterizou a responsabilidade da ré no caso dos autos, pois não é suficiente a
juntada de laudos unilaterais e a própria autora pediu o julgamento antecipado por
não ter mais provas a produzir (fls. 256/258).
Ainda que se argumente sobre a existência de fortuito interno, a
responsabilidade da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal e
seu vínculo com os danos causados.
Assim, em que pese ser ônus da ré comprovar a inexistência da falha
ou defeito dos serviços, não pôde se desincumbir de tal encargo ante a falta de
preservação dos equipamentos para exame da concessionária, bem como pela
apresentação de laudo unilateral pelo polo ativo, a obstar a contraprova.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
5
A propósito do ônus probatório, cabe frisar que, mesmo admitindo-se
a sub-rogação da seguradora em todas as prerrogativas do consumidor, a inversão
não decorre automaticamente da legislação consumerista, mas apenas na hipótese do
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, "quando, a critério do
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele [o consumidor] hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências"
No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não é particularmente
verossímil a alegação inicial, ao menos não a ponto de transferir à concessionária o
ônus de, mesmo diante da não preservação dos bens e da impossibilidade de
realizar perícia, provar a ausência de nexo de causalidade entre o defeito no
equipamento da parte segurada e a cogitada oscilação na rede elétrica. Então, mesmo
com a sub-rogação, cabe à seguradora o ônus de comprovar o fato constitutivo do
próprio direito.
Logo, assumiu a autora o risco do não acolhimento de sua pretensão,
ante a inobservância ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois
como leciona Humberto Theodoro Júnior:
Não há um dever de provar, nem a parte contrária assiste o direito de exigir a
prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado
é o mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I,
Forense, 44a ed, 2006, p. 462).
Observa-se a insuficiência das provas trazidas pela autora a
substanciar sua pretensão, pois consta dos autos apenas orçamentos e laudos de
estabelecimentos de assistência técnica (fls. 54/57 e 68/70), os quais não são aptos a
comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos dos segurados e
as oscilações na rede elétrica, sendo certo que a própria autora reconhece a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
6
inviabilidade da prova pericial, no caso, dado o tempo decorrido e por isso pediu o
julgamento antecipado (fl. 256).
Nesse sentido:
"RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO
AÇÃO REGRESSIVA
MATÉRIA PRELIMINAR. Falta de
fundamentação, em afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não
configuração. Fundamentação sucinta, porém suficiente, com as referências que se
impunham à hipótese. Preliminar repelida. RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEGURO AÇÃO REGRESSIVA
MÉRITO. Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente
afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na rede
elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não
provido" (25a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1008747-54.2016.8.26.0100,
Relator Desembargador Marcondes D'Angelo, 10.11.2016)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
regressiva por ressarcimento de danos Seguradora sub-rogada Fundamento em descarga
elétrica no imóvel segurado Ação desacolhida
prova unilateral - Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não realizada Ônus probatório
não satisfeito quanto ao liame causal entre o prejuízo verificado e ato imputável à
concessionária Sentença mantida Recurso improvido" (32a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Relator Desembargador Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, 10.11.2016)
"INDENIZATÓRIA. Contrato de seguro. Ação de regresso. Alegada descarga elétrica.
Laudo unilateral produzido pela autora. Fatos controvertidos. Prejudicado o estudo
técnico, por ação da seguradora, que não preservou os equipamentos danificados.
Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Não pode a concessionária de
serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade.
Precedentes da jurisprudência. Recurso da ré provido e prejudicado o da autora" (36a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1006011-63.2016.8.26.0100, Relator
Desembargador Milton Carvalho, 22.09.2016)
"Ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em oscilação de energia elétrica -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
7
Orçamento unilateral, produzido a pedido da autora e não submetido ao crivo do
contraditório é imprestável para comprovar oscilações de energia elétrica. Além
do mais, o laudo indica que os danos foram provocados por eventos da natureza, o que
exclui a responsabilidade da ré e afasta o dever de indenizar Pedido improcedente
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido." (TJSP;
Apelação
Cível
1001542-58.2018.8.26.0114; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/04/2020;
Data de Registro: 15/04/2020). (grifo nosso)
"Apelação Prestação de serviços Fornecimento de energia elétrica Ação regressiva
julgada improcedente Apelo da seguradora autora - Prevalece nesta C. Câmara, o
entendimento majoritário, no sentido de que as seguradoras não podem simplesmente
pretender obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos e vistoriais
unilaterais, tais como aqueles que instruíram a inicial, sem possibilitar à concessionária
ré a possibilidade de verificação do ocorrido, seja no tocante à análise dos aparelhos
danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora. Destarte, e por não
demonstrado satisfatoriamente o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação
dos serviços da concessionária apelada e os danos referidos na inicial, o improvimento
do
recurso
é
de
rigor

Recurso
improvido." (Apelação
Cível
1078706-15.2016.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 28/02/2020)
"Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilação da rede
elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica. Responsabilidade civil da
concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência
de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
aos equipamentos da segurada, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos objetos para análise. Laudo unilateral genérico e insuficiente.
Demanda improcedente. Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada.
Apelação da ré provida." (Apelação Cível 1035390-15.2017.8.26.0100; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
29a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048485-71.2019.8.26.0576 -Voto no 2.684
8
Sendo assim, o pedido inicial é improcedente. Com relação aos
honorários advocatícios, considerando a própria impugnação no recurso de apelação
quanto aos honorários fixados, que o considerou elevado, batendo-se a apelante pela
fixação sobre o valor da condenação, inverte-se a sucumbência no caso dos autos, a
fim de que a autora suporte custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, em especial do art. 105, III, a e c, da Constituição Federal e dos
demais mencionados a fl. 277, apesar de ser desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator